Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718474-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELLISTON LOBATO DOS SANTOS AGRAVADO: LIVIA POSSAMAI GONCALVES ROSSI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELLISTON LOBATO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida nos autos da ação de Imissão de Posse contra si interposta por LIVIA POSSAMAI GONÇALVES ROSSI (proc. no 0706969-02.2020.8.07.0007), na qual o MM. Juiz singular deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de imissão na posse, a ser cumprido no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de saída compulsória do requerido/agravante. Pela decisão de ID 17152688, este Relator indeferiu o efeito suspensivo, contra a qual foi interposto agravo interno. Em consulta prévia aos autos de origem antes da inclusão em pauta do recurso em tela, constatou-se que o juízo de origem prolatou sentença em 30/09/2020 (ID 73533089), além de já ter ocorrido a imissão na posse do imóvel pela autora/agravada. Em despacho de ID 20600917, este Relator determinou a intimação do réu/agravante para que se manifestasse acerca da perda superveniente do interesse recursal, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Em manifestação de ID 20762291, o agravante informa que não ocupa o imóvel objeto da ação da origem e que dela não tinha conhecimento, tecendo considerações acerca de possível fraude processual. Requer a exclusão de seu nome do processo e a anulação de todos os atos praticados em seu nome. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a prolação da sentença no processo de origem fez com que ocorresse a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do agravo pela inauguração de nova fase processual. As questões acerca da ocorrência de eventual fraude processual a provocar nulidades no processo devem ser submetidas ao juízo de origem, ou trazidas em sede de apelação. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e dele não conheço, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 14:41:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator